Tribunal: TJSP
Processo: 1000399-44.2016.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Lesão do manguito do ombro direito - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica (05/06/2016).

JUROS DE MORA - Juros moratórios contados da citação (28/08/2016) e em

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Lesão do manguito do ombro direito - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica (05/06/2016).

JUROS DE MORA - Juros moratórios contados da citação (28/08/2016) e em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência de índices pertinentes, nos termos dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. e observação à Súmula no 111 do C. S.T.J. Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.

DELIMITAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - Inadmissibilidade - Observância do §5o, do art. 41-A, da Lei no 8.213/91.
Recursos do autor, da autarquia e de ofício parcialmente acolhidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000399-44.2016.8.26.0101, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado HAROLDO GONÇALVES CARVALHO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos do segurado, do I.N.S.S. e de ofício, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-44.2016.8.26.0101 -Voto no 19346
2
VOTO (D) No 19346
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 1000399-44.2016.8.26.0101
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTES: HAROLDO GONÇALVES CARVALHO E I.N.S.S.
APELADOS: HAROLDO GONÇALVES CARVALHO E I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. EMERSON NORIO CHINEN
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Lesão
do manguito do ombro direito - Presentes nexo laboral e
incapacidade parcial e permanente, o trabalhador faz jus ao
auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da
última alta médica (05/06/2016).
JUROS DE MORA - Juros moratórios contados da citação
(28/08/2016) e em conformidade com a Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
Incidência
de
índices
pertinentes, nos termos dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do
S.T.J..
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
N.C.P.C. e observação à Súmula no 111 do C. S.T.J. Ausência
de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.
DELIMITAÇÃO
DO
PRAZO
DE
30
DIAS
PARA
IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DO BENEFÍCIO -
Inadmissibilidade - Observância do §5o, do art. 41-A, da Lei no
8.213/91.
Recursos do autor, da autarquia e de ofício parcialmente
acolhidos, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pelas partes contra
a r. sentença de fls. 243/247, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente
procedente a demanda, condenando o ente público ao pagamento de auxílio-acidente de
50%.
Em seu recurso (fls. 258/264) o autor sustentou que a partir de
30/06/2009 deveria ser aplicado o IPCA-E na correção monetária das prestações em atraso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-44.2016.8.26.0101 -Voto no 19346
3
no mais, rogou o arbitramento da verba honorária em 20%; defendeu, ainda, que a Súmula
no 111 do C. S.T.J. não teria mais aplicação nos cálculos dos honorários advocatícios nas
lides acidentárias; por fim, requereu o provimento da apelação.
De outro lado, recorreu a autarquia (fls. 270/275), pleiteando,
preliminarmente, o recebimento do apelo no efeito suspensivo; no mérito, argumentou que
não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício acidentário,
razão pela qual deveria ser julgada improcedente a demanda; de outro lado, requereu a
modificação do termo inicial para a data da juntada do laudo judicial aos autos; sustentou
que a Taxa Referencial (TR) deveria continuar a ser utilizada para atualização monetária
das prestações vencidas a partir de 29/06/2009, data de entrada em vigor da Lei no
11.960/09; subisidiariamente, com base na decisão do RE 870.947, ante a inexistência de
decisão definitiva ou definição quanto à modulação de efeitos, ressaltou que deveria ser
aplicada a TR para correção monetária dos créditos atrasados até setembro/2017, e após o
IPCA-E; derradeiramente, postulou o acolhimento do apelo.
Processados os recursos com contrarrazões do segurado (fls. 279/284),
subiram os autos.
É o relatório.
1) FUNDAMENTOS
Os recursos do autor, do ente público e de ofício serão solucionados
conjuntamente.
De pronto, verifica-se que o laudo pericial elaborado nestes autos se
encontra dotado de elementos esclarecedores quanto ao atual estado de saúde do obreiro,
mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do
juízo singular, inclusive desta Turma Julgadora.
Passadas tais considerações o recurso de apelação da autarquia não
merece provimento quanto à concessão do benefício, pois não pode ser olvidado que, de
acordo com a perícia médica judicial ultimada nos autos (fls. 184/189), aliás, realizada, de
modo escorreito, sem vícios ou contradições, o obreiro apresenta lesão do manguito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-44.2016.8.26.0101 -Voto no 19346
4
ombro direito, determinando sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho,
inexistindo dúvida acerca do nexo laboral.
In casu o exame físico do ombro direito constatou a presença de
cicatrizes cirúrgicas, abdução ativa até 90 graus e passiva até 135 graus, manobras de Near,
Jobe, Patte, Gerber, Kennedy e Yokum positivas.
Por fim, concluiu o perito judicial (fls. 186):
“Ao avaliar o autor foi comprovado ter lesão no manguito rotador do
ombro a partir de 2010, a princípio sem lesões graves, surgiram lesões
mais complexas comprovadas a partir do decorrer do ano de 2015
através de exames de imagem onde mostrou ruptura parcial do manguito
rotador, foi submetido a tratamento, inclusive cirúrgico com resultado
parcial. Sem mal não é mais curável. Há nexo causal laboral.
Considerando os dados apresentados e o exame físico, concluo que há
incapacidade permanente e parcial ao trabalho, ou seja, não deve
exercer atividades que exijam esforço com peso superior a 5 kg ou
movimentos repetitivos com elevação do membro superior direito acima
da altura da cintura escapular.” (sic, destaquei).
No caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, além do abono anual - acessório
obrigatório - uma vez verificados o nexo laboral e a redução permanente da capacidade
para o trabalho.
De outra parte, merece parcial provimento o apelo autárquico em
relação à pretensão de modificação do início do benefício, porém, não exatamente na
forma pretendida, pois o auxílio-acidente deve ser computado a partir do dia
subsequente ao da última alta médica (05/06/2016, fls. 132), por corresponder à data em
que o I.N.S.S., ciente da efetiva incapacidade do segurado, negou-lhe o benefício
acidentário.
Ora, o auxílio-acidente deve ser computado a partir da comprovação da
consolidação da patologia; in casu, somente ocorreu com o encerramento do último auxílio-
doença, anterior à perícia médica judicial.
Logo, somente após a cessação do mencionado auxílio-doença é que o
quadro se tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-44.2016.8.26.0101 -Voto no 19346
5
no 8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
No mesmo diapasão, seguem os votos números 18.814 e 18.826 do
ínclito Desembargador Cyro Bonilha, proferidos em 26/11/13; bem como, os votos
números 6.812, 6.848 e 6.875 do nobre colega Valter Alexandre Mena, prolatados em
05/11/13 -; e, também, do voto 2.662, de 22/10/13, dentre outros, da conspícua colega
Flora Maria Nesi Tossi Silva.
Sobre o tema, já esclareceu, inclusive, o nobre Desembargador João
Negrini Filho, em recente julgamento, in verbis:
“Embargos de Declaração no 0047280-75.2010.8.26.0564/50000
Voto no 15.721
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO 8a VARA CÍVEL
Ebgte: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Ebgdo: AMILCAR DA COSTA FERREIRA MANAO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE TERMO
INICIAL
EXISTÊNCIA
DE
DOIS
AUXÍLIOS-
DOENÇA
RECURSO ACOLHIDO PARA FIXAR O DIA SEGUINTE À
ÚLTIMA ALTA MEDICA. Embargos acolhidos.” (Grifei)
E, para chancelar o tema, de modo definitivo, sem se alongar
excessivamente na matéria, segue a lição do E. STJ, em julgado de 06/09/2012,
textualmente:
“AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 179.843 - SP
(2012/0100767-3)
RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE : GEIVA APARECIDA CABRAL
ADVOGADO : JUCENIR BELINO ZANATTA E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL PGF
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO. ÚLTIMA ALTA MÉDICA E CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA.
ACÓRDÃO
EM
SINTONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-44.2016.8.26.0101 -Voto no 19346
6
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É assente no STJ o entendimento de que o termo inicial do benefício
acidentário deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.
2. A revisão do percentual da verba honorária reclama, no presente caso,
o reexame de circunstâncias fáticas estipuladas pelo art. 20, § 3o, alíneas
"a", "b", e "c", e § 4o, do CPC, matéria defesa em sede de recurso
especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
AgRg no AREsp 179843/SP - Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial 2012/0100767-3, Segunda Turma, Data do julgamento:
06/09/2012 e DJe 14/09/2012
Destarte, no particular, o termo inicial do auxílio-acidente é a partir do
dia subsequente ao da cessação do último auxílio-doença concedido ao obreiro -
05/06/2016 -.
Note-se, apenas, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no
9.528/97.
Ressalve-se, por oportuno, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp no 1.786.736 e REsp no
1.729.555, STJ - Tema no 862).
No remanescente, são devidos juros de mora a partir da citação
(28/08/2016, fls. 150) -, nos termos da Súmula 204 do E. S.T.J., de forma englobada até ela
e, depois, de modo decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração
básica, aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no 11.960/2009.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009
e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança
no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas inconstitucionais, no
julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros
de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da
sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-44.2016.8.26.0101 -Voto no 19346
7
E, quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, nenhuma
razão socorre ao ente público, merecendo provimento o apelo do autor, pois deverá
ser utilizado o IPCA-E, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso,
observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema no 905), inclusive quanto à eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia
(cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Por outro lado, a apelação do segurado não merece provimento
quanto à fixação dos honorários advocatícios, porquanto conforme o disposto no inc. II
do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,
nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada quando
da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema, observando-se, ainda, a Súmula no 111 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Frise-se não existir qualquer impedimento na atual legislação quanto à
aplicação da Súmula no 111 do C. S.T.J..
Derradeiramente, em relação ao prazo de 30 (trinta) dias após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-44.2016.8.26.0101 -Voto no 19346
8
trânsito em julgado delimitado na r. sentença para a implantação e pagamento do auxílio-
acidente (fls. 246), destaca-se o § 5o do art. 41-A da Lei no 8.213/91, o qual estabelece um
prazo de 45 dias após a data da apresentação, pela parte segurada, da documentação
necessária à sua concessão; motivo pelo qual a decisão de primeiro grau deve ser
modificada nesse particular.
3) DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos recursos
do segurado, do I.N.S.S. e de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator